Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-81.2015.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001709-81.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUZIRETE APARECIDA MARQUES - CPF: 950.321.931-00 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO.

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Poconé
em relação à sentença (Id. 11295482), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança c/c exibição de documentos
.

Assegura que “
o direito a reparação salarial é concernente ao cargo e não a pessoa do servidor tem-se que o cargo ocupado pela apelada fora criado posteriormente a Lei no 8.880/94, logo, não há de se pleitear as diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de cruzeiros para URV quando da entrada em Vigor do Plano Real
”.

Requer o “
o conhecimento e o consequente provimento ao presente apelo, reformando a r. sentença
[...],
julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial
”.

Contrarrazões (Id. 11295493).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 52383450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, rejeito as preliminares e julgo procedente os pedidos da inicial para condenar o Município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 3o e 4o do NCPC.

Considerando que o agravo interposto teve seu provimento negado, desnecessária a comunicação do juízo ad quem. [...]. (Id. 11295482, fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, por ser tempestivo recebo o presente embargos como posto em Juízo, porém nego-lhe provimento por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade ou contradigo na sentença objurgada.

Em que pese ao recurso interposto, intime-se o apelado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo, independente de manifestação, certifique-se e remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso com as homenagens do juízo.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 11295489).

A apelada é servidora do Município de Poconé, e exerce o cargo de agente comunitário de saúde, admitida em 2 de abril de 2007 (Id. 11293968, fls. 1).

Por sua vez, verifica-se que o cargo de
agente comunitário de saúde
foi criado pela Lei no Município de Poconé no 1.411, de 12 de dezembro de 2006:

Lei Municipal no 1.411 de 12 de dezembro de 2.006

Altera a Lei no 1.392/2006 de que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Administração Pública Municipal e o Sistema de Avaliação de Desempenho da Prefeitura Municipal de Poconé.

O Prefeito Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Poconé, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

[...]

Artigo 2o - O art. 10 da Lei no 1.392 de 16 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

[...]

§ 7o -
Ficam criados os cargos de Agente Comunitário de Saúde
e de Agente de Combate às Endemias com o salário de R$ 370,00, com os seguintes quantitativos:

I – 80 Agentes Comunitários de Saúde;

II – 25 Agentes de Combate às Endemias. [...]. (Id. 11295480). [sem negrito no original]

A controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação à remuneração da apelada, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É importante ressaltar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
é

direito inerente ao cargo e não àquele
que o ocupa:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, no caso, se trata de cargo criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer foi aplicado ao cargo da apelada, pois inexistente.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994
–
COMPROVAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000066-74.2014.8.11.0044, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Assim, o montante de R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora, bem como condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 1.000,00: mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020